Tribunal: TJBA
Processo: 8013109-78.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013109-78.2023.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUELEN DA SILVA RAMOS e outros (2)

Advogado(s): TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI, CAMILA DA CONCEICAO FERREIRA, GEYVSON DIAS DOS SANTOS

APELADO: INFLUENCIEI EDITORA LTDA e outros (3)

Advogado(s):CAMILA DA CONCEICAO FERREIRA, GIOVANA CABRAL PRESOTTO, TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI, GEYVSON DIAS DOS SANTOS, GABRIEL TOGEIRO BASTOS GODOY DE FARIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA AUTORA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de Apelação Cível interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando os réus solidariamente à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por dano moral.

2. A parte autora apelou requerendo o reconhecimento da legitimidade de outros litisconsortes passivos e a majoração do valor arbitrado a título de dano moral. A parte ré, por sua vez, sustentou ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e inexistência de dano moral indenizável.

3. Posteriormente, foi apresentada petição noticiando a suspensão da inscrição profissional da advogada da parte autora junto à Ordem dos Advogados do Brasil, tendo a relatoria constatado irregularidade na representação processual, vício não sanado no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) verificar a regularidade da representação processual da apelante; (ii) definir se há legitimidade passiva dos réus Influenciei Editora Ltda. e Gustavo Alencar Rocha; e (iii) determinar se a situação relatada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A irregularidade na representação processual impede o conhecimento do recurso da autora, à luz do art. 76, § 2º, I, do CPC, diante da ausência de advogado regularmente constituído.

6. Configura-se relação de consumo entre as partes, pois a autora é destinatária final do serviço e os réus integram a cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, uma vez que os réus não comprovaram quem seria o efetivo responsável pela plataforma “Play Premiado”, descumprindo o dever processual previsto no art. 339 do CPC e o princípio da cooperação do art. 6º do mesmo diploma.

8. No mérito, o inadimplemento contratual e a frustração da expectativa do consumidor, embora justifiquem a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, não configuram dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 2052256/SP, AgInt no AREsp 2433593/SE).

9. O dano moral exige comprovação de violação relevante à esfera íntima, à honra ou à integridade psíquica, o que não se observa no caso concreto, em que a autora apenas experimentou aborrecimentos decorrentes de descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso da autora não conhecido. Recurso dos réus parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 6º, 76, § 2º, I, 77, V e 339.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1598606/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.11.2020, DJe 17.12.2020.

STJ, AgInt no AREsp 2052256/SP, Terceira Turma, j. 10.10.2022, DJe 17.10.2022.

STJ, AgInt no AREsp 2433593/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

TJ-BA, ED 8000788-98.2020.8.05.0182, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, publ. 20.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8013109-78.2023.8.05.0274
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados
SUELEN DA SILVA RAMOS e
outros.

A
cordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
da autora e
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação dos réus, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-235/238/BI